Tribunal: TJBA
Processo: 8000714-75.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000714-75.2025.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA NOGUEIRA NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOARES NETO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE E DO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A recorrente alega não ter contratado o empréstimo consignado, sustentando a invalidade da assinatura eletrônica por "selfie" e a ausência de anuência, requerendo a reforma do julgado para condenar a instituição financeira à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar a regularidade da contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, a validade da autenticação via biometria facial e a efetiva disponibilização dos valores em favor da consumidora, bem como a existência de danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois as razões recursais combatem os fundamentos da sentença. No mérito, a instituição financeira comprovou a existência e a validade do negócio jurídico mediante a juntada do contrato com dados pessoais corretos, IP de contratação, geolocalização e biometria facial, em conformidade com a MP 2.200-2/2001 e a IN PRES/INSS nº 138/2022. A disponibilização do numerário foi demonstrada por comprovante de transferência (TED/PIX) para conta de titularidade da autora, sem prova de devolução imediata. A utilização dos valores aliada à alegação de fraude configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé objetiva. Ausente ato ilícito, não há dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Sentença mantida. Legislação relevante citada: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CPC, art. 937 e 1.010; IN PRES/INSS nº 138/2022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8000643-04.2022.8.05.0172, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 07.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000714-75.2025.8.05.0018, em que figuram como Apelante MARIA NOGUEIRA NASCIMENTO e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA